Tribunal: TJSP
Processo: 2232813-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Agravo interno. Justiça gratuita. Pessoa física. Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência à luz dos elementos constantes dos autos. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Recurso não provido.